Tribunal: TJBA
Processo: 0501805-04.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501805-04.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: IBANEZE ALVES DE MATOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Apelação Cível.
Honorários sucumbenciais. Parte patrocinada pela Defensoria Pública
do
Estado
d
a Bahia. Ação movida em face de ente distinto. Município. Possibilidade de condenação. Revertido ao fundo da defensoria.
Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública de Itabuna/BA, que julgou procedente o pedido autoral. A sentença manteve a tutela antecipada e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, além de determinar o bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
bem como, se há a possibilidade de bloqueio de verbas públicas
.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de verbas públicas é justificado como medida para assegurar a efetivação de direitos constitucionais, como o direito à saúde, especialmente diante do descumprimento de obrigação legal.

4. Não há inconstitucionalidade na medida, uma vez que visa garantir a eficácia de decisões judiciais relacionadas a direitos fundamentais, como previsto na jurisprudência consolidada.

5. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é válida, conforme precedentes que afastam a tese de confusão patrimonial entre o ente federado e a Defensoria Pública quando pertencem a esferas diferentes do poder público.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação sob o
nº

0501805-04.2019.8.05.0113
, em que é a
pelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e a
pelado

IBANEZE ALVES DE MATOS.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.